Tribunal: TJSP
Processo: 2189085-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, que é autônoma, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Declaração que goza de presunção relativa de veracidade – A requerente não pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, que é autônoma, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Declaração que goza de presunção relativa de veracidade – A requerente não pode ser compelida a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para suportar os encargos do processo - Declaração de isento abolida pela Receita Federal – As circunstâncias de a autora estar representada, nos autos por advogado contratado, bem como ter ajuizado a ação em comarca diversa de seu domicílio, não obstam a concessão destes benefícios – Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-la, na forma legal hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.